Tribunal: STF
Processo: HC 62457
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
Habeas corpus. Recurso em sentido estrito. Tempestividade. Seu reconhecimento, em face da suspensão do expediente forense devidamente comprovada. Habeas corpus deferido, para que a câmara criminal, afastada a intempestividade, julgue o mérito do recurso em sentido estrito.